Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-61.2000.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000100-61.2000.8.14.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGUINALDO FARIAS BALIEIRO, ANTONIO PARANHOS FELIX, ORLANDO DE LIMA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, POR
EQUÍVOCO
DE PREMISSA, TRATOU DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I) Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II
) No caso, o acórdão incorreu em vício de fundamentação ao adotar como fundamento a prescrição intercorrente, quando a sentença reconhecera a prescrição da pretensão executiva, ou seja, anterior à propositura da ação.

III) A prescrição da pretensão executiva impõe a aplicação do
princípio da sucumbência
, sendo devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

IV) Restabelecida a condenação de pagamento de honorários fixada em primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida, com majoração para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

V) Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000100-61.2000.8.14.0010

EMBARGANTE
:
ANTONIO PARANHOS FELIX

ADVOGADO: CLAUDIO GEMAQUE MACHADO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO
S
: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO PARANHOS FÉLIX em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO. CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. I – Apelação contra sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. II – Aplicação do princípio da causalidade: a execução decorreu do inadimplemento dos devedores, não sendo razoável impor ao credor os ônus sucumbenciais. III – Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a execução é extinta por prescrição intercorrente, deve prevalecer o princípio da causalidade. IV - Recurso conhecido e provido a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida (ID. 24086081).

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material ao tratar a prescrição reconhecida pelo juízo de
origem
como intercorrente, quando a sentença de primeiro grau reconheceu, em verdade, a prescrição da pretensão executiva. Sustenta que, a partir desse equívoco, o colegiado aplicou indevidamente o princípio da causalidade para afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, quando, na hipótese de prescrição da pretensão executiva, deve
ria
prevalecer o princípio da sucumbência, impondo-se ao Banco do Brasil a manutenção da verba honorária fixada em primeiro grau
(ID.
23658587
).

F
oram apresentadas contrarrazões
(ID. 25091188).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000100-61.2000.8.14.0010

EMBARGANTE: ANTONIO PARANHOS FELIX

ADVOGADO: CLAUDIO GEMAQUE MACHADO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, nota-se que assiste razão ao embargante. Explico.

Consultando os autos, verifica-se que o acórdão incorreu em equívoco ao adotar como fundamento do deslinde do caso a prescrição intercorrente, quando a sentença de primeiro grau reconheceu, em verdade, a prescrição da pretensão executiva, pois o título já se encontrava prescrito no momento da propositura da execução.

Tal incorreção não configura mero equívoco redacional, em que o erro não prejudica a fundamentação desenvolvida, mas vício de maior gravidade, pois o acórdão partiu de premissa equivocada ao qualificar a prescrição como intercorrente, quando a sentença reconhecera a prescrição da pretensão executiva.
Trata-se, portanto, de erro
relevante
,
considerando ainda que

de fato ocorreu a prescrição da pretensão executiva.

A partir dessa premissa incorreta, adotou-se fundamento jurídico diverso e se aplicou indevidamente o princípio da causalidade para afastar a condenação da instituição credora em honorários advocatícios, em detrimento do princípio da sucumbência, que é o
verdadeiramente
aplicável à espécie.

Com efeito, tratando-se de prescrição da pretensão executiva, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve prevalecer o princípio da sucumbência, uma vez que a parte exequente ajuizou demanda
que desde sempre se

encontrava

inviável, assumindo o risco de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Vejamos alguns exemplos elucidativos da jurisprudência do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. DESÍDIA. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.1. O credor exequente deve pagar honorários com base no proveito econômico no caso de extinção do processo em razão da prescrição direta da pretensão executiva. 2. O Código de Processo Civil impõe que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor (I) da condenação, (II) do proveito econômico obtido ou (III) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do diploma processual. 3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 615/618 reconsiderada para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.562.910/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A negativa de prestação jurisdicional não se verifica, pois o Tribunal local se pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. 2. No caso sub judice, a situação não envolve prescrição intercorrente, mas sim uma execução iniciada com base em um título já prescrito, o que configura a responsabilidade do exequente por ter proposto demanda inadmissível. 3. Nessas circunstâncias, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade, como corretamente decidido na sentença. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.873.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos para corrigir o vício, restabelecendo a condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

De igual modo, em observância ao art. 85, § 11º do CPC/2015, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majora-se tal verba para o patamar de 1
2
% (
do
ze por cento), o que se mostra razoável e proporcional diante da natureza da controvérsia
recursal e do valor da causa
.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de reconhecer o vício apontado, restabelecendo a condenação do Banco do Brasil S/A em honorários sucumbenciais, majorados para 1
2
% (
do
ze por cento) sobre o valor da dívida.

É como voto.

Belém, data
registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/10/2025